Tribunal: STF
Processo: HC 67923
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-05
Data de publicação: 1990-06-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE
DEFESA - INOCORRENCIA - ORDEM DENEGADA.
A AUSÊNCIA DE DEFESA PREVIA PELO DEFENSOR CONSTITUIDO - QUE FOI
PESSOALMENTE NOTIFICADO O OFERECE-LA - NÃO CONSTITUI, SÓ POR SI,
CAUSA ENSEJADORA DE QUALQUER NULIDADE PROCESSUAL. RESPEITA-SE O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA QUANDO SE ENSEJA AO
RÉU, PERMANENTEMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR TECNICO, SEU EXERCÍCIO
EM PLENITUDE, SEM A OCORRENCIA DE QUAISQUER RESTRIÇÕES OU
OBSTACULOS, CRIADOS PELO ESTADO, QUE POSSAM AFETAR A CLÁUSULA
INSCRITA NA CARTA POLITICA, ASSECURATORIA DO CONTRADITORIO E DE
TODOS OS MEIOS E CONSEQUENCIAS DERIVADOS DO POSTULADO DO DUE
PROCESS OF LAW.